Tribunal: TJSP
Processo: 2188225-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Indeferimento da tutela antecipada – Inconformismo – Não acolhimento – O registro de ato societário na Junta Comercial tem fé pública e presunção juris tantum – Impossibilidade de suspensão em sede de antecipação de tutela – Pretensão que se baseia em

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Indeferimento da tutela antecipada – Inconformismo – Não acolhimento – O registro de ato societário na Junta Comercial tem fé pública e presunção juris tantum – Impossibilidade de suspensão em sede de antecipação de tutela – Pretensão que se baseia em falsificação de assinatura que deve ser comprovada por perícia grafotécnica – Decisão mantida – Recurso desprovido.